Tribunal: TJDFT
Processo: 0745349-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745349-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALVES AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MICROSOFT INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO ALVES contra decisão (ID 213035512 dos autos de referência) que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação de no 0717777-27.2024.8.07.0007 ajuizada pelo agravante em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e MICROSOFT INFORMATICA LTDA com pedido para que fosse promovida a desindexação de todos os dados em nome do autor que o vinculem as imputações de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Nas razões do recurso esclarece que seu pedido não versa sobre direito ao esquecimento, mas sobre o direito a desindexação ou desvinculação dos resultados em sites de pesquisa, cuja legalidade é reconhecida pela Suprema Corte, ao firmarem o Tema de Repercussão Geral no 786. Defende existir, no caso, probabilidade do direito, por serem inverídicos os fatos amplamente divulgados, além de risco de danos à sua honra, privacidade e imagem. Aduz, ainda, que a medida pretendida é reversível, podendo ser concedida em antecipação de tutela. Aponta dispositivos que entende favoráveis ao direito defendido, da Constituição Federal, do Código Civil, da Lei Federal no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e da Lei Federal no 13.709/2018 (LGPD), e colaciona ementas de jurisprudência. Ao final, requer seja antecipada a tutela recursal, para determinar a desindexação do nome do autor dos resultados de pesquisa ligados aos sítios eletrônicos que o vinculem as imputações de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a confirmação da medida e a reforma da decisão, concedendo-se a tutela de urgência da origem, a ser mantida até o julgamento final da lide. Preparo recolhido (ID 65485169). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, pretende o agravante a concessão de antecipação da tutela recursal para fins de imediata desvinculação do seu nome em conteúdo de buscas das agravadas na internet. Entretanto, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito, uma vez que o STJ, em princípio, possui firme entendimento quanto à impossibilidade de se imputar ao provedor de pesquisa a restrição de busca ou à obrigação de eliminar de seu sistema os resultados que apontem para um texto específico, independentemente da indicação do respectivo URL (RCL 5072; REsp 1848036; REsp 1771911). Tampouco se evidencia perigo de dano imediato, uma vez que se depreende do contexto fático-probatório que as prováveis vinculações alegadas como indevida no portal de pesquisas das agravadas datas do ano de 2017, ou seja, há mais de 7 anos (ID 65483538). Destaque-se que a absolvição criminal, por si só, não é suficiente para justificar a desvinculação de matérias jornalísticas anteriores, contendo seu nome, dos provedores de internert, devendo eventual excesso ou abuso ser apurado após dilação probatória. Ademais, a intervenção do Poder Judiciário para fins de desindexação de matérias jornalísticas nos resultados de aplicações de buscas mantida pelas empresas agravadas é situação excepcionalíssima, a qual depende de uma análise exauriente dos fatos e das provas, sob pena de impor censura ou violar o direito de expressão e de imprensa. Nesse contexto, mostra-se, portanto, mais razoável e prudente manter a decisão agravada para, sob o crivo do contraditório, o recurso ser submetido ao julgamento do órgão colegiado competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora